Tribunal: TJDFT
Processo: 0717118-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. PREVISÃO LEGAL. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dever de prestar alimentos entre os cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e do dever de assistência mútua, cujos efeitos irradiam mesmo após a dissolução conjugal (Código Civil, art. 1.694).
2. A obrigação alimentar fixada entre ex-cônjuges ou ex-companheiros tem caráter transitório e destina-se tão somente a garantir a subsistência do ex-consorte até que tenha condições de se afirmar no mercado de trabalho.
3. No caso, a agravada demonstrou que, no curso da união, dedicou-se aos trabalhos domésticos e atualmente conta com 43 anos de idade e busca a reinserção no mercado de trabalho. Nesta hipótese, as peculiaridades da situação em exame demonstram a necessidade de fixação dos alimentos em prol da ex-cônjuge.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.